Tribunal: TJSP
Processo: 2198231-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Agente surpreendida guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 261,13 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Agente surpreendida guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 261,13 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Ainda que a apreensão seja referente a pequena porção de entorpecente, será sempre recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, nas hipóteses em que a prática tenha se dado mediante concurso com outros crimes graves, tais como a associação para o tráfico, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Habeas Corpus – Pedido de substituição de custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no Ven. Acórdão proferido no julgamento, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP – Condenação à pena de reclusão em regime fechado – Situação excepcional que impede cumprimento
É certo que o Relator do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, impetrado perante o Pretório Excelso, determinou que o Judiciário deveria, no que concerne à questão da guarda, confiar na palavra da mulher custodiada, e que, em havendo dúvida razoável a respeito do alegado, proceder-se a diligência averiguatória.
No caso concreto, contudo, a paciente simplesmente não atende às diretivas constantes do habeas corpus 143.641/SP, pois foi flagrada traficando entorpecentes no mesmo local onde residia com seus filhos, expondo os menores a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico.